Tribunal: TJSP
Processo: 1014653-68.2021.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C.C. ALIENAÇÃO JUDICIAL E ARBITRAMENTO DE ALUGUEIS – PROMESSA DE DOAÇÃO DO IMÓVEL EM FAVOR DOS FILHOS EM AÇÃO DE DIVÓRCIO, A QUAL NÃO FOI HOMOLOGADA EM JUÍZO PORQUE OS FILHOS NÃO COMPUNHAM O POLO PASSIVO DAQUELA DEMANDA – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DE INVALIDADE DO NEGÓCIO OU À REVOGAÇÃO DA PROMESSA –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C.C. ALIENAÇÃO JUDICIAL E ARBITRAMENTO DE ALUGUEIS – PROMESSA DE DOAÇÃO DO IMÓVEL EM FAVOR DOS FILHOS EM AÇÃO DE DIVÓRCIO, A QUAL NÃO FOI HOMOLOGADA EM JUÍZO PORQUE OS FILHOS NÃO COMPUNHAM O POLO PASSIVO DAQUELA DEMANDA – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DE INVALIDADE DO NEGÓCIO OU À REVOGAÇÃO DA PROMESSA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.